Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-45.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706593-45.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR HORIZONTE LTDA EMBARGADO: JULIANA DE ABREU SOUZA RIBEIRO, COLEGIO JARDINS EIRELI - EPP D E C I S Ã O INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR HORIZONTE LTDA. requereu a suspensão do feito em razão do disposto no art. 313, V, a, do CPC, invocando a existência de prejudicialidade externa ao argumento de que o fato alegado na presente pretensão indenizatória se consubstancia em ato ilegal praticado por outrem, que está sendo discutido nos autos da ação declaratória no 0702912-56.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 21a Vara Cível de Brasília. Não obstante o disposto, conquanto o dispositivo legal supramencionado estabeleça que o processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, não se pode olvidar que “questões prejudiciais” são aquelas cuja solução influi na resolução da questão posterior (questão prejudicada), ou seja, além de constituírem premissas lógicas da sentença, reúnem condições suficientes para ser objeto de ação autônoma. Esclareço, ainda, que da leitura do dispositivo legal invocado depreende-se que, para a sua efetiva aplicação, o processo em que se discute a questão prejudicada deve estar pendente (de julgamento). Isso porque a suspensão com fundamento na causa ora analisada visa à harmonização dos julgados e à economia processual, objetivos estes perseguidos pela reunião de processos perante o mesmo juízo. Logo, pode-se concluir que a suspensão só se justifica quando não for possível a reunião dos processos perante o mesmo juízo para julgamento conjunto, nos termos do art. 55 do CPC, motivo pelo qual se deve aguardar o julgamento da questão prejudicial pelo outro juízo. No caso em apreço, verifica-se que a ação indenizatória foi proposta em 12/6/2018 e a respectiva sentença prolatada em 26/9/2019. Já a ação declaratória de inexistência de relação jurídica apenas foi proposta em janeiro/2020 e ainda se encontra na fase de citação dos réus, consoante informações constantes do andamento processual no sítio eletrônico deste TJDFT. Visto isso, considerando que já houve a efetiva prestação jurisdicional na presente demanda, INDEFIRO o pedido de suspensão formulado por INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR HORIZONTE LTDA. No entanto, a depender do resultado do julgamento da ação declaratória no 0702912-56.2020.8.07.0001, não vislumbro óbice quanto à propositura de eventual ação judicial visando ao ressarcimento em razão de possíveis danos suportados pela peticionante. Preclusa esta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. PUBLIQUE-SE; INTIME-SE; CUMPRA-SE. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator